Tribunal: TJPA
Processo: 0809517-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809517-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Thiago da Silva Lima, ex-gerente da Fazenda Santo Antônio, em Paragominas/PA.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, alegando que a interceptação telefônica foi negativa.

Argumenta a ausência de contemporaneidade da prisão, visto que os fatos ocorreram em 2024 e a prisão foi mantida em 2026.

Por fim, ressalta condições pessoais favoráveis, afirmando que o paciente não era foragido, mas exercia profissão lícita de motorista em outro estado.

III. Razões de decidir

A análise de provas e a fragilidade indiciária não podem ser discutidas em sede de Habeas Corpus, por demandarem dilação probatória.

A evasão prolongada (quase um ano) e a captura em local distante (2.000 km) demonstram a propensão do agente de se esquivar da Justiça, justificando a segregação.

A contemporaneidade da cautelar refere-se à persistência do risco (periculum libertatis) e não à data do crime. O estado de fuga contínuo mantém a atualidade da medida.

A existência de áudios com ameaças a testemunhas ("o castigo vem a cavalo") evidencia a necessidade da prisão para garantir a busca pela verdade real.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão quando o histórico de fuga e as ameaças demonstram a incompatibilidade do paciente com a liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese:
A fuga prolongada do distrito da culpa e a ameaça a testemunhas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sendo a contemporaneidade aferida pela persistência do risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes:
Artigo 312 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 692558 MG; STF - HC 206116 AgR; STJ - AgRg no HC: 773457 SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DENEGAR A ORDEM,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0809517-24.2026.8.14.0000

IMPETRANTES: GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO e LEONARDO PAIVA BOROTTA – ADVOGADOS

PACIENTE: THIAGO DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

PARAGOMINAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO e LEONARDO PAIVA BOROTTA, em favor de THIAGO DA SILVA LIMA, contra ato do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS, nos autos do Processo nº 0800804-74.2025.8.14.0039.

O paciente, Thiago da Silva Lima, exercia a função de
gerente na Fazenda Santo Antônio
, situada em Paragominas/PA. Segundo as investigações e depoimentos colhidos, ele teria se aproveitado da confiança dos proprietários para subtrair aproximadamente
1.500 cabeças de gado
entre dezembro de 2023 e novembro de 2024. Tal conduta teria resultado em um prejuízo econômico estimado em mais de
R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais).

Além da acusação de furto qualificado, Thiago é investigado por supostamente
ameaçar testemunhas
por meio de aplicativos de mensagens para impedir a colaboração com as autoridades.

A autoridade policial afirmou que, após os crimes serem descobertos, o paciente teria se evadido da comarca de Paragominas para local incerto.

Em contrapartida, a defesa sustenta na inicial do Habeas Corpus que Thiago é um
trabalhador (motorista de carreta)
e que sua ausência da cidade decorria do exercício de sua profissão lícita em outro estado, contestando a narrativa de que seria um "foragido contumaz".

A defesa fundamenta o pedido de liberdade nos seguintes pontos:

a) fragilidade indiciária,

alegando que a narrativa acusatória é inverossímil e que a principal diligência (interceptação telefônica) resultou negativa, não registrando informações relevantes contra o paciente;

b) ausência de contemporaneidade
argumenta que os fatos investigados ocorreram em 2024, não justificando a manutenção da prisão em 2026, e;
c) condições pessoais favoráveis,
ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para o caso.

Em 16/04/2026, o Desembargador Relator
indeferiu a liminar.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se, em parecer datado de 11 de maio de 2026, pela
denegação da ordem
de Habeas Corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Ab initio
, quanto à tese de
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade
— calcada na suposta impossibilidade logística de subtração de vultosa quantidade de animais e no resultado negativo da interceptação telefônica —, entendo que o pedido
não deve ser conhecido
.

Conforme consolidada jurisprudência, a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inviável a valoração de provas ou a antecipação do juízo de mérito da ação penal nesta sede. Tais alegações confundem-se com o próprio mérito da causa e devem ser apreciadas pelo juízo natural durante a instrução criminal.

No que tange aos requisitos da segregação cautelar e à alegação de ausência de contemporaneidade, passo ao exame.

A defesa sustenta que
o fundamento da aplicação da lei penal
cessou com a captura do paciente em 06/03/2026. Todavia, os autos revelam que Thiago permaneceu em local incerto por quase um ano após a decretação de sua prisão (14/03/2025), vindo a ser localizado em Rondonópolis/MT, a mais de
2.000 km do distrito da culpa
.

O histórico de evasão prolongada é indicativo eloquente de que, uma vez solto, o investigado possui propensão concreta a se esquivar novamente da Justiça. A captura não elimina o fundamento do risco, mas confirma a sua necessidade diante do comportamento obstrutivo concretizado anteriormente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Não prospera o argumento de que a prisão carece de atualidade por se referir a fatos de 2024.

A
contemporaneidade
do
periculum libertatis
não se vincula apenas à data do crime, mas à persistência do risco gerado pela liberdade do agente. No caso, o "estado de fuga" foi uma condição contínua e atual que se prolongou até o momento da captura, ocorrida há pouco tempo, evidenciando a urgência da custódia para resguardar o processo. Segundo a jurisprudência:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021)

Outro fator determinante para a manutenção da prisão é
o risco à instrução criminal e à integridade de terceiros.
Consta nos autos que o paciente enviou áudios com conteúdo ameaçador a testemunhas e funcionários da fazenda, como o Sr. Antônio Leitão de Oliveira, afirmando que "o castigo vem a cavalo" e que estaria monitorando seus passos.

A tentativa de intimidação de testemunhas é elemento idôneo para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, evidenciando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para impedir que o paciente continue a interferir negativamente na busca pela verdade real ou a colocar em risco aqueles que colaboram com a Justiça. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA EXTREMA COM EMBOSCADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por ausência de flagrante ilegalidade. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado, sustentando a inexistência de motivos para a manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva é devidamente justificada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 5. A gravidade concreta do crime - homicídio qualificado praticado com extrema violência, em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada - justifica a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 6. A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas. 7. A análise do acervo probatório revela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando periculosidade social e risco à ordem pública pela liberdade dos acusados. 8. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência consolidada da Corte, que mantém a prisão preventiva em casos de delitos graves e com riscos concretos à ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ - AgRg no HC: 773457 SP 2022/0304778-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Por fim, a defesa sustenta que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade e o trabalho lícito, autorizariam a liberdade. Todavia, o histórico de evasão — tendo o paciente permanecido foragido por quase um ano e capturado a mais de 2.000 km de distância — aliado às ameaças proferidas, indica que o convívio social, neste momento, é incompatível com a ordem pública.

Como bem salientado pelo juízo de piso, a manutenção da custódia é a única medida adequada para evitar que o infrator encontre novos estímulos para a prática delitiva ou prossiga com a intimidação dos envolvidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE DA ORDEM E, NA PARTE

CONHECIDA, A DENEGO
, mantendo a prisão preventiva de
THIAGO DA SILVA LIMA
para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/06/2026